Tribunal: TJMT
Processo: 1016790-84.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016790-84.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS S/S LTDA. - CNPJ: 06.888.683/0001-41 (RECORRENTE), TIAGO HENRIQUE PAVANI CAMPOS - CPF: 272.580.778-63 (ADVOGADO), JOSE NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 183.418.881-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPRESA QUE ATUA COMO GERENCIADORA DE RISCOS – RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO a tutela de urgência concedida a id 90364751.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa ante a ausência de audiência de instrução e julgamento.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que ausência de provas de que restrição alegada foi determinada pela reclamada.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial
.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Segundo consta da petição inicial, o autor alega que é motorista há mais de 10 anos, prestando serviços para várias empresas, e que no mês de
junho/2022
, recebeu proposta de emprego junto à empresa
LFX Serviços de Transportes LTDA
, na qual realizou alguns transportes de cargas, mas ao tentar realizar um carregamento para esta mesma empresa obteve a informação que a seguradora demandada havia bloqueado o carregamento, pois o autor não havia sido aprovado na referida gerenciadora.

Por outro lado, a reclamada alega

não é seguradora e não detém controle sobre as contratações, pugnando pela produção de prova testemunhal.

Pois bem. Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do Magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que a MM. Juíza monocrática, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar comprovar suas alegações, no que concerne a ausência de responsabilidade pela restrição imposta ao autor
.

Além disso, observa-se que em sede de contestação, a reclamada pugnou pela produção de prova oral em audiência de instrução, para oitiva de testemunhas, o que foi reforçado na ata de audiência de conciliação, conforme termo anexo ao id. 160143252.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença atacada,
determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova testemunhal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024